Tribunal: STJ
Processo: 5002041-35.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018507 - SC (2025/0300629-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RUBEN ADAN SOSA PEREIRA
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial impugnou de forma direta e
pormenorizada os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente os
pressupostos da revisão criminal previstos no
do Código de Processo
art. 621
Penal, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atendeu aos
requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação direta
e específica dos fundamentos do acórdão recorrido, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação direta e pormenorizada dos fundamentos do
acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal, que vedam o conhecimento de recurso com fundamentação
deficiente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve contestar de forma
específica e detalhada todos os fundamentos da decisão impugnada, sob pena
de não ser conhecido (AgRg no
rel. Ministro Sebastião
REsp n. 1.888.000/RS,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o/06/2021, DJe de
.
08/06/2021)
6. No caso, o recurso especial não indicou de forma clara, específica e direta a
afronta ao
do Código de Processo Penal, configurando deficiência de
art. 621
fundamentação e inviabilizando o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52262525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: d53cda4b-9fe1-441d-993e-b604f6c37d98

1. A ausência de impugnação direta e pormenorizada dos fundamentos do
acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do recurso especial.
CPP,
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
art. 621;
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.888.000/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o/06/2021, DJe de 08/06/2021;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
AREsp 2.473.534/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
20/02/2024,
27/02/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.268.914/SP,
DJe de
15/08/2023,
18/08/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: d53cda4b-9fe1-441d-993e-b604f6c37d98

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018507 - SC (2025/0300629-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RUBEN ADAN SOSA PEREIRA
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial impugnou de forma direta e
pormenorizada os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente os
pressupostos da revisão criminal previstos no
do Código de Processo
art. 621
Penal, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atendeu aos
requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação direta
e específica dos fundamentos do acórdão recorrido, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52263137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: cfc1bcdb-cc16-4e7c-929e-4f7bb35b16c3

4. A ausência de impugnação direta e pormenorizada dos fundamentos do
acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal, que vedam o conhecimento de recurso com fundamentação
deficiente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve contestar de forma
específica e detalhada todos os fundamentos da decisão impugnada, sob pena
de não ser conhecido (AgRg no
rel. Ministro Sebastião
REsp n. 1.888.000/RS,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o/06/2021, DJe de
.
08/06/2021)
6. No caso, o recurso especial não indicou de forma clara, específica e direta a
afronta ao
do Código de Processo Penal, configurando deficiência de
art. 621
fundamentação e inviabilizando o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação direta e pormenorizada dos fundamentos do
acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do recurso especial.
CPP,
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
art. 621;
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.888.000/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o/06/2021, DJe de 08/06/2021;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
AREsp 2.473.534/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
20/02/2024,
27/02/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.268.914/SP,
DJe de
15/08/2023,
18/08/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUBEN ADAN SOSA PEREIRA
contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA52263137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: cfc1bcdb-cc16-4e7c-929e-4f7bb35b16c3

Em suas razões, a parte agravante alega que o recurso especial impugnou direta
e pormenorizadamente os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente os
pressupostos da revisão criminal, devendo, assim, ser apreciado o mérito da petição
recursal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
Como declinado na decisão agravada, o recurso especial não atendeu os
requisitos de admissibilidade, pois a parte olvidou-se em rebater os pressupostos da revisão
criminal previstos no
do Código de Processo Penal, os quais foram julgados não
art. 621
preenchidos no acórdão impugnado.
Desse modo, a ausência de impugnação direta e pormenorizada dos
fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal. Sobre o ponto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que, pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve contestar, de forma específica e
detalhada, todos os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido por
deficiência na sua fundamentação (AgRg no
rel. Ministro Sebastião
REsp n. 1.888.000/RS,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o/06/2021, DJe de
, como na presente
08/06/2021)
hipótese. A propósito: AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 2.171.056/MG,
Quinta
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgRg
no

13/8/2025,

18/8/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.898.928/GO,
DJEN de
e AgRg no
relator Ministro
5/8/2025,
15/8/2025;
AREsp n. 2.274.860/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO CLARA, ESPECÍFICA E DIRETA DE AFRONTA AO ART. 621
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS.
SÚMULA N. 284/STF.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, embora o debate tenha origem em revisão criminal, nas razões
do apelo nobre, o Recorrente não indicou, de forma clara, específica e direta, a
afronta ao
do Código de Processo Penal, evidenciando o nítido
art. 621
caráter de rejulgamento da presente causa, o que consubstancia óbice à
Documento eletrônico VDA52263137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: cfc1bcdb-cc16-4e7c-929e-4f7bb35b16c3

análise do recurso por deficiência na fundamentação, incidindo, na hipótese, o
disposto no Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no
agravo regimental, suprir as deficiências existentes nas razões do recurso
especial.
3. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo não vincula o
Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo acerca dos
requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
AREsp n. 2.473.534/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2024,
27/2/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 621
PROCESSO
PENAL
-
CPP.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTO
INATACADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NS. 283 E 284
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. OFENSA MANIFESTA AO
TEXTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA REVISIONAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.
7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. As razões do apelo raro não trazem nenhuma argumentação referente aos
requisitos da revisão criminal, elencados no
do Código de Processo
art. 621
Penal, julgados desatendidos no acórdão recorrido.
Incidente, pois, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal - STF, além de
configurar deficiência de fundamentação, porquanto as razões do recurso
especial estã o dissociadas do que restou decidido na origem, sendo aplicável o
óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "Apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença
protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as
garantias constitucionais da segurança jurídica (art.
5., XXXVI, da Constituição da República) e do devido processo legal (art. 5.,
inciso LVI, da Constituição da República)" (RvCr n. 4.890/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
26/5/2021,
2/6/2021)
3. A pretensão de reconhecimento de crime continuado esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, pois demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial.
4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma adequada, nos
termos do
.029, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC e do
§
art. 1
art. 255,
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.268.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2023,
18/8/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52263137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: cfc1bcdb-cc16-4e7c-929e-4f7bb35b16c3

É o voto.
Documento eletrônico VDA52263137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: cfc1bcdb-cc16-4e7c-929e-4f7bb35b16c3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0300629-0
AREsp 3.018.507 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00156683920188240033 156683920188240033 50020413520258240000
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUBEN ADAN SOSA PEREIRA
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUBEN ADAN SOSA PEREIRA
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449155;0131485@
2025/0300629-0 - AREsp 3018507 Petição : 2025/0094580-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:03:04
Código de Controle do Documento: 4A8BF85F-7164-4199-A892-115B16FD9813